Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora e a associação ré, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e fixando compensação por dano moral. A autora pleiteia a majoração da compensação, sob a alegação de que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência e causaram significativo abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a compensação por dano moral deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral foi reconhecido diante da violação ao direito, pois o desconto indevido ultrapassara o mero aborrecimento.
4. A majoração do valor da compensação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira das partes e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
5. No caso, a demora em buscar a cessação do desconto e a ausência de comprovação de maiores transtornos justificam a manutenção do valor arbitrado, que se revela adequado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.